Tribunal: TJBA
Processo: 8004195-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004195-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: P. R. G. e outros (2) Advogado(s):MARINA SILVA RODRIGUES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REAJUSTE ANUAL DE 39,65%. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. INDÍCIOS DE "FALSO COLETIVO". BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE COM CARDIOPATIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação revisional de contrato, determinando a limitação do valor da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão em R$ 3.129,29, em razão da alegada abusividade do reajuste anual de 39,65%. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para figurar na demanda que questiona reajuste contratual; (ii) saber se é abusivo o reajuste anual de 39,65% aplicado em plano de saúde coletivo por adesão, significativamente superior ao índice de 6,91% autorizado pela ANS para planos individuais no mesmo período. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois mesmo atuando como prestadora dos serviços médico-hospitalares, a operadora é parte essencial da relação contratual, sendo reconhecida a responsabilidade solidária decorrente da cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4. O reajuste aplicado de 39,65% mostra-se significativamente superior ao índice autorizado pela ANS para planos individuais no mesmo período (6,91%), sem apresentação de justificativa técnica capaz de amparar tamanha disparidade, levantando forte indício de abusividade, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, conforme Súmula 608 do STJ. 5. Há indícios de caracterização de "falso plano coletivo", considerando que não foi demonstrada, de forma inequívoca, a existência de vínculo associativo legítimo entre os beneficiários e a entidade estipulante, prática vedada pela regulamentação do setor por visar contornar os limites de reajuste impostos pela ANS aos contratos individuais. 6. A situação de vulnerabilidade agravada dos beneficiários, sendo um deles criança cardiopata que necessita de cobertura nacional para eventuais cirurgias, eleva o nível de essencialidade do serviço prestado e reforça a necessidade de proteção contra reajustes excessivos que possam comprometer o acesso à assistência médica necessária. 7. A multa cominatória fixada pelo juízo de origem (R$ 1.000,00 diários, limitada ao dobro do valor da causa) é adequada e proporcional, considerando a capacidade econômica da operadora e a necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para figurar em demanda que questiona reajuste contratual, ainda que haja administradora responsável pela definição dos percentuais, em razão da responsabilidade solidária decorrente da cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC. 2. Revela-se, a priori, abusivo o reajuste anual de 39,65% aplicado em plano de saúde coletivo por adesão, quando significativamente superior ao índice autorizado pela ANS para planos individuais no mesmo período (6,91%), sem apresentação de justificativa técnica-atuarial capaz de amparar tamanha disparidade. 3. A caracterização de 'falso plano coletivo', evidenciada pela ausência de comprovação de vínculo associativo legítimo entre os beneficiários e a entidade estipulante, autoriza a intervenção judicial para coibir reajustes manifestamente excessivos, aplicando-se por analogia, até julgamento definitivo, os índices estabelecidos pela ANS para os planos individuais.". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025746-78.2021.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 14/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004195-03.2025.8.05.0000, sendo Agravante Bradesco Saúde S/A e Agravados P.R.G. e J.A.S.G.F., representados por Marina Silva Rodrigues. acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator